Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-41.2020.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL OU DE REQUERIMENTO DE GRATUIDADE NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – Pedido de justiça gratuita após a intimação para a recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC) – Para ter efeito, em relação aos recursos, tal pedido não pode ser posterior à interposição, mas, deve ser concomitante

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL OU DE REQUERIMENTO DE GRATUIDADE NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – Pedido de justiça gratuita após a intimação para a recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC) – Para ter efeito, em relação aos recursos, tal pedido não pode ser posterior à interposição, mas, deve ser concomitante (art. 99, "caput", do CPC) – A gratuidade não produz efeitos retroativos – Precedentes deste E. Tribunal e dos A. STJ e STF – Deserção configurada.
– Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000051-41.2020.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
JOÃO BAPTISTA PELOZIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000051-41.2020.8.26.0568 -Voto no 12289
2
Voto no 12289
Apelação Cível no 1000051-41.2020.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Eduardo Marconato
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Misael dos Reis Fagundes
APELAÇÃO

AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL
OU
DE
REQUERIMENTO
DE
GRATUIDADE NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO Pedido de justiça gratuita após a intimação para a
recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção
(art. 1.007, § 4o, do CPC) Para ter efeito, em relação aos
recursos, tal pedido não pode ser posterior à interposição, mas,
deve ser concomitante (art. 99, “caput”, do CPC) A gratuidade
não produz efeitos retroativos Precedentes deste E. Tribunal e
dos A. STJ e STF Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por João
Baptista Pelozio objetivando a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao
fornecimento do medicamento descrito na petição inicial, pelo tempo necessário ao
tratamento (fls. 1/12).
A r. sentença de fls. 448/451, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido inicial e, em razão da sucumbência, condenou a requerida “no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
5.000,00, parâmetro razoável, compatível com o que preleciona art. 85 do CPC/2015,
considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e a necessidade de
remunerar condignamente o profissional do direito.”
O advogado da parte autora apelou, objetivando a majoração
dos honorários advocatícios (fls. 465/480).
Contrarrazões às fls. 483/490.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000051-41.2020.8.26.0568 -Voto no 12289
3
Após a subida dos autos e distribuição (fl. 279), este
subscritor determinou, primeiramente, a retificação do cadastro no tocante à parte apelante.
Na mesma ocasião, considerando que a gratuidade em primeiro grau foi concedida para o
autor (fl. 412) e, a titularidade do objeto do recurso
majoração de honorários
advocatícios, é do advogado e não da parte, bem como a ausência de comprovação do
regular recolhimento do preparo ou de requerimento de gratuidade, no ato da interposição
do recurso, restou determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos
do quanto disposto no artigo 1007, § 4o, do CPC.
Em seguida, o apelante peticionou a concessão de gratuidade
judiciária ou, “por eventualidade que assim não entenda que os valores sejam recolhidos
ao final, pois seque sabe se irá receber o valor, pois é algo estimado e não certo, quando
de concreto.” (fls. 509/510 sic). Argumentou que, embora os honorários advocatícios
pertençam ao advogado, “não se caracteriza a ilegitimidade da exequente quando esta
propõe, em fase de cumprimento de sentença, a execução de honorários sucumbenciais em
favor de sua patrona, com observância ao princípio da economia processual e da
simplificação formal do procedimento.”, afirmando, ainda, tratar-se de legitimidade
concorrente. Defendeu, por fim, que a gratuidade concedida na ação de conhecimento
estende-se às demais fases processuais, assim como aos incidentes dela decorrentes. (fls.
507/510).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta conhecimento.
Com efeito, no despacho que determinou o recolhimento em
dobro do preparo (fls. 503/504), ficou expressa a possibilidade de não conhecimento do
apelo, em caso de desatendimento.
Ao invés de providenciar a complementação do preparo
recursal, ou a interposição do recurso cabível, o autor formulou requerimento de
gratuidade.
Pois bem.
Primeiramente,
como
consignado
no
despacho
que
determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal: “2 - Fls. 465/480 - Constata-se
que a gratuidade foi concedida, em primeiro grau, para o autor (fls. 412), no entanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000051-41.2020.8.26.0568 -Voto no 12289
4
titularidade do objeto do presente recurso (majoração dos honorários advocatícios) é, à
evidência, do advogado e não da parte.” (fl. 503).
Sendo assim, mesmo que se considere, para fins de economia
processual, a alegada legitimidade concorrente para apresentação do recurso, na espécie,
diante do objeto do apelo, unicamente, a majoração dos honorários advocatícios, descabida
a pretendida extensão dos benefícios da gratuidade concedidos à parte.
Prosseguindo, não cabe, neste momento processual, examinar
o pedido de gratuidade ou diferimento, porquanto, para ter efeito em relação a recursos, tal
pedido não pode ser posterior à interposição, mas, deve ser concomitante (art. 99, caput, do
CPC). Também, a gratuidade não possui efeitos retroativos, ou seja, não se presta a alterar
os efeitos do ato processual já praticado.
Nesse sentido, a oportunidade para fazê-lo já foi dada,
segundo o meio legal previsto, qual seja, o recolhimento em dobro do preparo recursal (art.
1.007, § 4o, do CPC), ônus do qual o apelante não se desincumbiu, estando, portanto,
preclusa a matéria.
Nesse rumo, vem decidindo este E. Tribunal:
“Apelação. Requisitos de admissibilidade. Recurso interposto sem
recolhimento do preparo. Pedido de assistência judiciária apresentado
posteriormente à intimação para recolhimento em dobro. Efeitos 'ex
nunc'. Deserção configurada. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível
1005185-69.2018.8.26.0099, Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2019.)
Bem assim é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREPARO.
DESERÇÃO. PEDIDO POSTERIOR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC.
PRECEDENTES. 1. O STJ firmou a compreensão no sentido de que "'a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000051-41.2020.8.26.0568 -Voto no 12289
5
nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de
apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente
deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à
interposição do recurso' (EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe
01/08/2014)" (AgRg no AREsp 632.275/RN, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/09/2015).
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não se pode desconhecer os
pressupostos de admissibilidade do recurso. O aspecto formal é
importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas
para segurança das partes e resguardo do due process of law" (AgRg no
Ag 451.125/SP, Rel. Ministro Sálvio Figueiredo de Teixeira, Quarta
Turma, DJU 19/12/2002).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgInt no AREsp 656500/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
Primeira Turma, j. 28/11/2017 d.n.)
“O pedido de gratuidade, mesmo que deferido, feito após a interposição
de recurso que não foi preparado não afasta a deserção. Isto se dá
porque a concessão do benefício não opera efeitos pretéritos. Neste
sentido decidiu o STF que 'O deferimento do benefício da gratuidade da
justiça só produz efeitos futuros, assim, julgado deserto o recurso, de
nada adiantaria a concessão posterior do benefício' (STF, 1a T., AI no
744487 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/9/2009).” (Código
de Processo Civil Anotado, coordenadores: José Rogério Cruz e Tucci e
outros, AASP/OAB-PR, 2015, p. 174, comentário ao artigo 99 por
Roberto Eurico Schmidt Junior.)
Destarte, impõe-se o não conhecimento do recurso, com
fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem
sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000051-41.2020.8.26.0568 -Voto no 12289
6
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator